Tribunal: TJSP
Processo: 1030436-19.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Reembolso de despesas com tratamento médico. Preliminares de carência da ação e de inépcia da inicial, afastadas. Autora que, após intercorrência cirúrgica ocorrida em 1988, sofreu parada respiratória, sofrendo danos neurológicos irreversíveis. Partes que formalizaram instrumento particular de transação, em 1991, por meio do qual a ré se comprometeu a fornecer

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Reembolso de despesas com tratamento médico. Preliminares de carência da ação e de inépcia da inicial, afastadas. Autora que, após intercorrência cirúrgica ocorrida em 1988, sofreu parada respiratória, sofrendo danos neurológicos irreversíveis. Partes que formalizaram instrumento particular de transação, em 1991, por meio do qual a ré se comprometeu a fornecer os meios necessários ao tratamento da autora, mediante auxílio financeiro compreendendo todas as despesas dele decorrentes. Recusa atual da ré em custear determinadas despesas. Necessidade de locomoção da autora com motorista para receber tratamentos, encontrando-se a correlata despesa inserida no objeto da avença. Verificada existência de planilha cobrando da ré outras despesas rotineiras, excluídas originalmente da avença. Possibilidade, em razão da 'surrectio'. Constituição de situação mais vantajosa à autora, pela criação de legítima expectativa de seu recebimento, decorrente dos longos anos em que efetuados pagamentos correlatos. Despesas com vestuário, diarista e contabilidade, porém, que não tiveram comprovada duração suficiente, a despeito de significarem melhora da sua vida cotidiana. Pretensão ao reconhecimento de quitação de parcelas no curso da ação que não comporta análise nesta sede. Recurso parcialmente provido, conhecido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000064763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030436-19.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante REDE
DOR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE BRASIL, são apelados PATRICIA GIOVANNE
DE MELO (INCAPAZ) e APARECIDA GIOVANNE DE MELO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram em parte provimento ao
recurso, na parte conhecida. V.U. SUSTENTOU ORALMENTE O DR. DANIEL
FIGUEIREDO HEIDRICH OAB 330.233.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1030436-19.2017.8.26.0554
APELANTE: REDE DOR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE BRASIL
APELADAS: PATRICIA GIOVANNE DE MELO E APARECIDA GIOVANNE
DE MELO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Reembolso de
despesas com tratamento médico. Preliminares de carência
da ação e de inépcia da inicial, afastadas. Autora que, após
intercorrência cirúrgica ocorrida em 1988, sofreu parada
respiratória, sofrendo danos neurológicos irreversíveis.
Partes que formalizaram instrumento particular de
transação, em 1991, por meio do qual a ré se comprometeu
a fornecer os meios necessários ao tratamento da autora,
mediante auxílio financeiro compreendendo todas as
despesas dele decorrentes. Recusa atual da ré em custear
determinadas despesas. Necessidade de locomoção da
autora
com
motorista
para
receber
tratamentos,
encontrando-se a correlata despesa inserida no objeto da
avença. Verificada existência de planilha cobrando da ré
outras despesas rotineiras, excluídas originalmente da
avença. Possibilidade, em razão da 'surrectio'. Constituição
de situação mais vantajosa à autora, pela criação de
legítima expectativa de seu recebimento, decorrente dos
longos anos em que efetuados pagamentos correlatos.
Despesas com vestuário, diarista e contabilidade, porém,
que não tiveram comprovada duração suficiente, a despeito
de significarem melhora da sua vida cotidiana. Pretensão
ao reconhecimento de quitação de parcelas no curso da
ação que não comporta análise nesta sede. Recurso
parcialmente provido, conhecido em parte.
Voto no 16.006
Trata-se de sentença prolatada pela MMa Juíza
de Direito, Dra. Daniele Machado Toledo, que julgou procedente a
“ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proposta por PATRÍCIA GIOVANNE DE MELO, representada por
sua curadora, Aparecida Giovanne de Melo, em face de REDE D'OR
SÃO LUIZ S/A - UNIDADE BRASIL, “a fim de CONDENAR a ré
na obrigação de continuar arcando com o pagamento das obrigações
contratuais, acrescidas daquelas inseridas no decorrer do tempo, tais
quais, despesas de tratamento médico e odontológico necessário à
autora, bem como aquelas decorrentes do custo de vida que se fizerem
necessários à dignidade da autora, tudo através dos demonstrativos
quinzenais apresentados.” (fl. 751). O réu foi, ainda, condenando ao
reembolso das despesas apresentadas e não quitadas, tornando-se
definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida à fl. 71.
Sucumbente, o réu foi condenado a arcar com as custas e com as
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa.
Apela a ré, aduzindo que, “nas alíneas 'j' e 'n'
da cláusula 7 do instrumento, ficaram estabelecidos que o custeio
acima definido não abarcará 'despesas não pertinentes ao tratamento,
bem como aquelas derivadas da utilização de pessoas ou instituições
não habilitadas e não aprovadas pelo especialista', bem como que não
será pleiteado 'pedido adicional ao então ajustado, limitando-se seu
pleito às condições ditadas pelo especialista' (fls. 22/23).” (fl. 762). No
entanto, “os representantes legais da Apelada começaram a
apresentar comprovantes, recibos e notas fiscais de despesas que
desvirtuavam, em muito, das hipóteses previamente pactuadas, tais
como: (i) gastos com encargos trabalhistas; (ii) gastos com motorista;
(iii) compra de roupas; (iv) despesas com escritório de contabilidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dentre outras.” (fl. 762). Em razão disso, “notificou judicialmente a
Apelada informando que não iria efetuar qualquer pagamento de
valores 'não pertinentes ao tratamento, bem como aquelas derivadas
da utilização de pessoas ou instituições não habilitadas e não
aprovadas pelo especialista', bem como aqueles que forem
apresentados com comprovantes, recibos ou notas informais (fl. 26
dos autos principais - processo no 1022624-23.2017.8.26.0554).” (fl.
763). Suscita a carência da ação por falta de interesse processual, pois a
sentença genericamente afastou seus argumentos de que os pagamentos
pactuados no contrato foram mantidos, sendo que a transação
extrajudicial realizada possui caráter inibitório de litígios em prol da
segurança jurídica. Diz que a inicial é inepta, porque inexistente
indicação da extensão do pedido de obrigação de fazer, possibilitando a
condenação que a apelada venha a pleitear todos e quaisquer valores,
ainda que estranhos ao pactuado. No mérito, aponta a inexistência de
dever legal e contratual de arcar com valores não anteriormente
acordados, crendo não estarem preenchidos os requisitos para a
configuração da surrectio. Assevera somente ter arcado com despesas
relacionadas diretamente com o tratamento, tais como fonoaudióloga,
fisioterapeuta, terapia, produtos terapêuticos, dentista, psicóloga,
consultas médicas, medicamentos, condução para o tratamento etc.,
porém a sentença faz referência a documentos relativos a meses
anteriores à notificação judicial de setembro de 2017, os quais
constituíram mera liberalidade e por pouco tempo, sem gerar legítima
expectativa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da quitação
de valores pleiteados após o deferimento da tutela antecipada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O
recurso
ascendeu
acompanhado
das
contrarrazões (fls. 796/811).
Manifestação do MP (fls. 814/815) pela
manutenção da sentença.
Oposição ao julgamento virtual manifestada às
fls. 822 e 825.
Parecer
da
PGJ
(fls.
828/835)
pelo
desprovimento do recurso de apelação.
No
incidente
processual
no
2104108-85.2019.8.26.0000, foi deferido efeito suspensivo a este apelo,
apenas na parte que trata das despesas impugnadas pela apelante, por
decisão monocrática (fls. 786/788), alvo de agravo interno interposto
pela apelada, desprovido por esta C. Câmara.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que, no ano de 1988, a
autora, em razão de ter sido diagnosticada com “apendicite”, foi
submetida, nas dependências da ré, ora apelante, à intervenção
cirúrgica.
No entanto, por força de uma reconhecida
falha na prestação do serviço, a autora sofreu parada respiratória, a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lhe causou danos neurológicos irreversíveis.
Em função da aludida intercorrência cirúrgica,
a requerida assumiu o compromisso de prestar apoio para que a autora
recebesse tratamento necessário, e assim o fez, conforme relatado na
petição inicial.
E isto restou formalizado, em 21 de novembro
de 1991, por meio do instrumento particular de transação (fls. 20/23), o
qual previa indenização por lucros cessantes, danos morais, estéticos e o
pagamento das despesas com tratamento futuro da autora.
No decorrer dos anos, os pagamentos foram
realizados conforme solicitados pela família. Entretanto, a ré não teria
efetuado o reembolso das despesas vencidas a partir de 10/11/2017,
totalizando a quantia de R$ 42.183,49.
Preliminares.
Destaque-se que verificar se operada a
surrectio e se a possível ocorrência de pagamentos de novas despesas se
tornaram exigíveis por força do próprio instrumento firmado entre as
partes, com a potencial ampliação do conteúdo obrigacional
originalmente avençado, compreende a própria controvérsia meritória
desta ação.
Daí poder se afastar a alegação de carência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação, ressaltando que está presente a necessidade de pronunciamento
judicial a respeito disso, eliminando as incertezas, assim como
adequada se revela a via eleita para tanto.
Note-se que o caráter inibitório de litígios
próprio da transação extrajudicial veda qualquer pretensão que se
distancie dos termos do ajuste preventivo, mas não a suscitação de
dúvida sobre o seu próprio conteúdo ou a discussão acerca do
alargamento de seu objeto promovida pela surrectio.
Demais disso, o pedido inicial principal,
visando ao pagamento das obrigações contratuais acrescidas das que
teriam sido inseridas na avença no decorrer do tempo, com apoio em
documentos contendo a discriminação dos valores de reembolso
solicitados, não se mostra de caráter genérico, tampouco se constata a
existência de quaisquer outras hipóteses legais de inépcia neste caso.
Vale lembrar, ainda, que o próprio combinado
entre as partes, diante da situação fática vivenciada, necessitou levar em
consideração o decorrer do tempo, que inexoravelmente impõe
alterações das consequências do ocorrido.
Passa-se ao mérito.
No instrumento particular de transação ficou
consignado que, em razão de uma parada respiratória que nela gerou
encefalopatia aguda anóxico-isquêmica, a autora não obteve o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
restabelecimento pleno de suas faculdades, não readquirindo autonomia
motora, nem mesmo para atender as atividades da vida diária.
Naquela
ocasião,
a
parte
requerida
se
comprometeu a fornecer à autora os meios necessários para o seu
tratamento e o seu processo de recuperação, mediante auxílio financeiro
ou utilização de seus profissionais, equipamentos, espaços ou bens (cl. 7
de fl. 21).
Essa coparticipação no tratamento da autora
foi estabelecida de acordo com procedimento segundo o qual haveria
avaliação do estado de saúde da autora por um especialista, o qual
poderia solicitar exames, indicar tratamento, profissionais e instituições
em consonância com o procedimento a ser desenvolvido.
Mais:
o
hospital
se
responsabilizou
expressamente por todas as despesas decorrentes do tratamento ou
procedimento indicado, disponibilizando preferencialmente seus meios,
estabelecimentos e profissionais.
Obrigando-se, além do mais, a dar fiel
cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo especialista, apenas a
opção por parte da autora pela prática de conduta ou tratamento por ele
não indicado é que resultaria na sua competência exclusiva de arcar
com as despesas decorrentes dos mesmos.
Por sua vez, foi pactuado que não seriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecidas pela ré despesas não pertinentes ao tratamento, bem como
aquelas derivadas da utilização de pessoas ou instituições não
habilitadas ou aprovadas pelo especialista, comprometendo-se a autora
a não pleitear pedidos adicionais, limitando-se às condições por ele
ditadas.
Dentro desse contexto, as provas dos autos são
elucidativas a respeito das despesas com motorista, dando conta de que
elas estão dentro do objeto da avença, uma vez que decorrentes dos
tratamentos indicados pelo médico especialista, considerando a
necessidade de locomoção da autora para sua realização, tendo sido
inclusive com ele previamente discutidas e requerido seu pagamento em
1999.
Ora, era previsto que as despesas decorrentes
dos tratamentos e procedimentos indicados à autora pelo especialista
possuíam natureza mutável, variando ao longo do tempo conforme o
necessário, o que torna inaceitável qualquer recusa da ré nesse sentido.
No que diz respeito às rubricas “atendente
serviços gerais” e “dentista”, verifica-se seu incontroverso pagamento,
ao menos, desde 1993 (fl. 47); “gastos com condução”, desde 1994 (fl.
52); “gastos com despesas de cooperativa e feira” remontam a janeiro
de 1999 (fl. 53); “passadeira” desde 1999 (fl. 54); “acompanhante”
desde 1996 (fl. 554); sendo que encargos trabalhistas com determinados
profissionais que assistiram a autora também estão presentes desde 1996
(fl. 60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quanto às despesas relativas de vestuário, as
quais compreendem o “enxoval” da autora, restou demonstrado que tais
despesas foram solicitadas em separado e autorizadas em 2011 (fls.
552/553).
Pendente, pois, a análise sobre serem devidas,
ou não, dentre tais despesas, aquelas que ostentam natureza rotineira.
Sabe-se que “os contratantes são obrigados a
guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé”, conforme reza expressamente o art.
422 do Código Civil.
Como corolário da boa-fé objetiva postulada,
exsurge a figura da supressio, inibindo a tomada de providência que já
poderia ter sido adotada há anos e não foi, criando a expectativa na
parte contrária, justificada pelas circunstâncias, de que o direito que lhe
correspondia não mais seria.
É que, “pela Verwirkung, ocorre a perda da
possibilidade de fazer valer um direito, em virtude da decorrência do
tempo (...) ou do comportamento do titular desse direito contrário à
boa-fé objetiva, vale dizer, perda pela ofensa ao CC 422. (...) A
atuação da boa-fé objetiva 'exige que o comportamento do titular de
um direito seja sempre o mais límpido possível, ou, para usar uma
palavra da moda, transparente; que esse comportamento só possa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causar a outrem a expectativa do direito que, efetivamente, lhe será
garantido. Não pode o titular desse direito fazer crer à outra parte,
com quem contrata, algo que, por qualquer razão, não será o que
amanhã lhe exigirá' (Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery.
O não uso da coisa como forma de extinção do usufruto [RDPriv
3/211]). A Verwirkung também é conhecida nos países de língua
latina, com o nome de suppressio (Menezes Cordeiro. Boa fé, v. II,
§30, I. pp. 797/798).
(...)
Surrectio.
É
a
vantagem
advinda
da
incidência da suppressio ou Verwirkung, caracterizando-se como
liberação de possibilidade de ação ou de recuperação de liberdade de
ação. É admissível a surrectio para a constituição (Erwirkung) de
situações mais vantajosas para aquele a quem aproveita (Canaris.
Vertrauenshaftung, prelim. Ao §31, p. 372). Para que o beneficiário
adquira posição jurídica mais vantajosa aquisição de direito ou
liberação de prestação
, deve estar presente a boa-fé objetiva e
subjetiva, isto é, o beneficiário deve 'encontrar-se numa conjuntura
tal que objectivamente, um sujeito normal acreditaria quer no não
exercício superveniente do direito da contraparte, quer na excelência
do seu próprio direito. Subjectivamente, ele deve estar de boa-fé, no
sentido de não ter consciência de prejudicar outrem e de ter acatado
os deveres de indagação que, no caso, ocorressem' (Menezes
Cordeiro. Boa fé, v. II, §31, n. 76, p. 824).” (NERY JUNIOR, Nelson;
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado, 12a Ed., São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 975).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com tudo isso em mente, é forçoso considerar
configurada a surrectio em relação às despesas rotineiras da autora
acima indicadas, notadamente porque o tempo acabou por estabelecer a
existência do direito ao seu reembolso, não se podendo olvidar que os
pleitos dessa natureza sempre foram expostos claramente à ré, com o
que ela, encarecidamente, veio anuindo e orientando seu agir, no afã de
reduzir o mal ocorrido e propiciar melhores condições de vida para a
autora.
Não obstante, as despesas referentes a
vestuário não se prolongaram no tempo, ganhando característica de
mera liberalidade frente a requisição esporádica, ficando afastada a
surrectio nesse quesito.
Além disso, as despesas com escritório de
contabilidade e diarista não tiveram comprovada duração suficiente a se
consolidar como legítima expectativa, não sendo autorizado assim
considerá-las apenas porque ligadas à melhora da vida cotidiana da
autora.
Assim sendo, mostra-se razoável acolher
parcialmente o pleito recursal, para excluir a obrigatoriedade de
reembolso das despesas com vestuário, escritório de contabilidade e
diarista, sem prejuízo do depósito do valor referente às despesas
decorrentes do tratamento médico e serviços, na forma acordada pelas
partes, assim como aquelas rotineiras e que já se encontram
sedimentadas pelo decurso do tempo (surrectio).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, a pretensão da ré no que concerne o
reconhecimento de quitação em função de pagamentos feitos no curso
da demanda (inclusive posteriormente à sentença - fl. 778) não
comporta apreciação nesta sede, devendo ser analisada, oportuna e
eventualmente, em sede de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, conhecido em parte.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora